Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012857-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ALESSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.735.031-67 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF – APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 214272685), que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão que
deferiu o pedido subsidiário de suspensão processual, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra decisão proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos
da Execução Fiscal n.º 1002352-41.2022.8.11.0007
, que deferiu o pedido de suspensão processual, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos seguintes termos (ID. 154828801 – Autos n.° 1002352-41.2022.8.11.0007):

“Vistos.

Diante do pedido de ID 153836965

para a adoção das medidas administrativas apontadas pelo Tema 1.184, do STF,
DEFIRO
a suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias para a análise e uso das providências, quais sejam tentativa de conciliação e protesto do título executivo, salvo por motivo justificado.

Dessa forma, decorrido o prazo de suspensão,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias e retornem os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Às providências
”(destaques no original)

Aduz a parte agravante que o juízo
a quo
“intimou o ente municipal para que comprove a observância dos requisitos estabelecidos pelo tema 1184 do STF, ou indique eventuais circunstâncias que ensejariam a não aplicação do aludido entendimento”.

Ainda, relata que “O ente municipal, então, manifestou-se pela inaplicabilidade do Tema 184 à presente execução e subsidiariamente, pela suspensão do feito. Todavia, a MM. Juíza a quo, apenas, deferiu a suspensão do feito, porém sequer apreciou os fundamentos do agravante para inadequação das providências do Tema 1184 ao caso dos autos”.

Assim, requer “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, vez que restaram evidenciadas as circunstâncias que ensejariam a não aplicação do aludido entendimento, não estando, portanto, condicionada à adoção das providências indicadas no item 2 do TEMA 1184”.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos da
Execução Fiscal n.º 1002352-41.2022.8.11.0007
, verifica-se que, o ente público, instado a manifestar-se sobre as “circunstâncias que ensejariam a não aplicação” do Tema n.º 1.184, do STF, limitou-se a argumentar que a tese não teria eficácia retroativa e pleiteou, em razão disso, sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Em seguida, subsidiariamente,
pugnou pela suspensão do feito por 90 (noventa) dias para adoção das medidas indicadas no item 2, do referido tema
, veja-se (ID. 153836965):

“
IV. PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUSPENSÃO PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS INDICADAS NO TEMA 1184. Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda que o TEMA 1184 teria efeito EX TUNC, ou seja, que seria aplicável às execuções antigas – o que de fato não se acredita venha a ocorrer – a Fazenda Pública requer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para análise e/ou adoção das medidas indicadas no item 2 do TEMA 1184, conforme possibilitou o próprio STF”.

Assim, observa-se que a decisão, ora agravada,
concede o pedido de suspensão efetuado pela própria agravante
, entretanto, não fundamenta, expressamente, as razões do indeferimento do pedido principal.

Por consequência, reconheço o interesse recursal quanto à pretensão primária, motivo pelo qual, conheço do recurso.

Em contrapartida, quanto ao mérito, a decisão proferida não merece retoques, pois aplica corretamente o tema.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Frisa-se que, o STF, por unanimidade, acolheu embargos de declaração para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada incide também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema, ou seja, é aplicável às ações que estavam em curso.

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para a propositura do executivo fiscal (artigos 2º e 3º),
quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1º).

Confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Salienta-se, ainda que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública pode exercer a faculdade prevista no art. 1.º, §5º, da referida resolução, a qual prevê a possibilidade do exequente requisitar a suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, caso demonstre ser possível localizar bens do devedor, nesse prazo, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes desse transcurso temporal.

Aliado a isso, o exequente pode, também, caso entenda necessário, pleitear “a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”, conforme item 3 da tese fixada,
que foi o pedido realizado pelo agravante, deferido nos autos de origem.

In casu
, rememora-se, o ente público apenas suscita que o referido tema não seria aplicável às ações em curso, ante a ausência de efeito
ex tunc
do
decisum
, o que, pelos próprios fundamentos do julgado e da resolução decorrente, não encontra guarida.

Sendo assim, concluo que o magistrado de origem observou as diretrizes estabelecidas no precedente vinculante e na sua respectiva regulamentação, bem como respeitou o direito da Fazenda Pública de manifestar-se, pois a intimou previamente antes de qualquer ato, em atenção ao princípio da não surpresa.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

13 de maio de 2024.

ALESSANDRA MARQUES BISCARO

Diretor de Secretaria
”.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na inaplicabilidade do Tema n.º 1.184, do STF, às ações em curso.

Sem
contrarrazões (ID. 217107158).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO da parte agravante, mantendo a decisão
que
deferiu o pedido subsidiário de suspensão processual, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, observa-se que a agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Registra-se que a tese recursal versa sobre a possibilidade de aplicar o Tema n.º 1.184, do STF, às ações em curso.

Sobre o assunto, rememora-se que
o Supremo Tribunal Federal, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Além disso, não houve modulação dos efeitos da decisão proferida do supramencionado tema. Inclusive, conforme exposto na decisão ora agravada, o STF,
por unanimidade, acolheu embargos de declaração para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada incide também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema, ou seja,
é aplicável às ações que estavam em curso.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para a propositura do executivo fiscal (artigos 2º e 3º),
quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1º).

Assim, o artigo primeiro, da referida resolução, estabeleceu os seguintes critérios para extinção das ações em curso:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

A despeito de ser aplicável às ações em curso, deverá haver
a intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório, momento que poderá, por exemplo:

1.

Demonstrar o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1º, §1º, da resolução mencionada;

2.

Alegar eventual existência de lei local, que estabeleça um
quantum
diverso para “pequeno valor”;

3.

Pleitear
a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no “item 2”,

conforme facultado pelo “item 3’, do tema n.º 1.184; ou

4.

Requerer a não extinção da ação pelo prazo de 90 (noventa) dias,
art. 1.º, §5º, da referida resolução, caso demonstre ser possível localizar bens do devedor, nesse prazo, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes desse transcurso temporal.

Salienta
-se,
mesmo que preenchidos os requisitos previstos no
artigo 1.º, §1.º, da resolução mencionada
, a Fazenda Pública pode exercer a faculdade prevista no art. 1.º, §5.º, da referida norma, a qual prevê a possibilidade do exequente requisitar a não extinção do processo, por 90 (noventa) dias,
caso demonstre ser possível localizar bens do devedor nesse prazo
, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes desse transcurso temporal.

In
casu
, o ente público foi devidamente intimado e teve a pretensão primária negada tacitamente, a qual foi fundamentada unicamente na inaplicabilidade do tema às ações curso,
fato já refutado pelo próprio STF nos embargos de declaração, conforme dantes mencionado.

Assim, em decorrência do manifesto descabimento do pedido principal, foi deferido o subsidiário: a adoção das providências mencionadas no “item 2” do tema.

Por conseguinte, mostra-se correto o entendimento utilizado pelo juízo
a quo
(ID. 154828801 – autos n.º 1002352-41.2022.8.11.0007) e pela decisão monocrática desta relatora ora combatida (ID. 214272685).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024